Tribunal: TJMT
Processo: 1008090-60.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008090-60.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (AGRAVANTE), JOAIR COUTO ALVES DOS SANTOS - CPF: 292.966.411-87 (AGRAVADO), NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - CPF: 021.616.745-01 (ADVOGADO), JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 063.230.725-05 (ADVOGADO), LEANDRO GOMES MORAES - CPF: 056.347.376-21 (ADVOGADO), PAULO AUGUSTO BALDONI JUNIOR - CPF: 012.297.196-52 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ALCIDES NEY JOSE GOMES - CPF: 490.084.801-82 (ADVOGADO), FLAVIA KAROLINE RIBEIRO LANZARINI - CPF: 070.329.231-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1008090-60.2024.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – SUPERENDIVIDAMENTO - DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA E DETERMINOU A LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM 30% DO SALÁRIO LÍQUIDO - IRRESIGNAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - CARTÃO DE BENEFÍCIOS – POSSIBILIDADE - LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS QUE NÃO SE APLICA AO CARTÃO DE BENEFÍCIOS (CREDCESTA) – ART. 7, INCISO III DO DECRETO MUNICIPAL No 5.412/2013, ALTERADO PELO DECRETO No 8.935/2022 - LIMITE ESPECÍFICO DE 10% DO VALOR LÍQUIDO – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O produto contratado na modalidade cartão de benefícios (Credcesta) esta sujeito a aplicação de legislação específica, no caso, Decreto Municipal no 5.412/2013, com alterações do Decreto no 8.935/2022, cuja limitação é de 10% do valor líquido dos rendimentos da parte autora.

Respeitada a porcentagem estabelecida no decreto, é caso de retomar os descontos referente ao cartão de benefícios.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Agravo de Instrumento no 1008090-60.2024.8.11.0000

Agravante
: Banco Master S/A

Agravado
: Joair Couto Alves Dos Santos

Processo origem: 1012971-88.2023.8.11.0041

2.a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Agravo
interposto por
Banco Master S/A
.

Ação
: Repactuação de Dívidas (Superendividamento) movida por
Joair Couto Alves Dos Santos
.

Decisão agravada
: deferiu a tutela de urgência, para que o órgão empregador, proceda com limitação dos descontos em 30% do salário líquido do autor.

Agravo
(Id 2081499683): Sustenta ser caso de anulação da r. decisão, porquanto alega ausência de fundamentos.

Aduz que a parte autora contratou cartão de benefícios consignado “Credcesta”, utilizou a opção do serviço de Saque Fácil.

Entende que o limite dos descontos em 30% dos rendimentos da parte autora deve ser aplicado a empréstimos consignados e não ao caso, porquanto se trata de cartão de benefícios.

Assevera que o decreto municipal no 8.935/2022 é categórico ao reservar o percentual de 10% (dez por cento) para Saque Fácil e para compras no cartão de benefícios.

Pugna
pelo provimento do agravo, para reformar a decisão que determinou a suspensão das cobranças.

Liminar indeferida
(Id. 209036166)

Sem Contraminuta
: (Certidão - Id. 215939662).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1008090-60.2024.8.11.0000

VOTO

Agravo de instrumento interposto por
Banco Master S/A
.
de decisão que na
Ação de Repactuação de Dívidas (Superendividamento)
,
deferiu a tutela de urgência, para que o órgão empregador, proceda com limitação dos descontos em 30% do salário líquido do autor
.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da decisão para indeferir o pedido de tutela de urgência e possibilitar a retomada dos descontos no contracheque da agravada.

Trata-se de
ação de Repactuação de Dívidas (Superendividamento)
, em que a parte autora busca a limitação dos descontos relativos a empréstimos e cartão de crédito consignados em 30% dos seus rendimentos.

Verifica-se que o produto contratado se refere a um cartão de benefícios (Credcesta), sujeito à aplicação de legislação específica, a saber o Decreto Municipal no 5.412/2013, alterado pelo Decreto no 8.935/2022.

De acordo com o Art. 7o, poderá ser utilizado na forma de cartão de benefício o limite máximo de 10% do valor líquido. Veja:

“Art. 7o A soma mensal das consignações facultativas não excederá a 55% (cinquenta e cinco por cento) da remuneração líquida do servidor, excluídos do cálculo o valor pago a título de contribuição para serviços de saúde patrocinados por órgãos ou entidades públicas e as prestações referentes a quitação de convenio ou cooperações técnicas disponibilizadas aos servidores pela associação dos servidores da Prefeitura e Câmara Municipal de Cuiabá – ASPE e demais sindicatos ou entidades de classe de servidores para aquisição de bens e serviços, na forma prevista nos incisos de I e II do art. 3o deste Decreto.

§ 1o (...) I – 10% (dez por cento) da remuneração liquida do servidor, destinada exclusivamente para consignações decorrentes do inciso VII do art. 3o;

II – 35% (trinta e cinco por cento) para as demais consignações facultativas;

III– 10% (dez por cento) para operações com cartões de créditos e de benefícios concedidos por entidades bancarias, ou entidades integrantes do sistema financeiro e administradoras de cartões de crédito; (...)”

Dessa forma, ao considerar os rendimentos líquidos da parte agravada, os empréstimos consignados contraídos junto às demais instituições financeiras, ultrapassam o limite e devem ser adequados conforme a decisão recorrida.

Todavia, especificamente em relação ao banco agravante, por se tratar de cartão de benefícios (Credcesta), incide o art. 7o, III, que prevê o limite de 10% do valor líquido, porquanto o valor descontado de R$ 117,78, respeita o limite estabelecido no decreto.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. SERVIDOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A 30% DOS GANHOS DA PARTE AUTORA. EMPRÉSTIMO CONTRATADO COM A ORA AGRAVANTE POR MEIO DE CARTÃO DE BENEFÍCIOS (CREDCESTA). INCIDÊNCIA DO DECRETO N° 47.625/2021. PERCENTUAL DE DESCONTOS DE CARTÃO DE BENEFÍCIOS FORNECIDO PELO ORA RECORRENTE QUE DISPÕE DE LIMITE ESPECÍFICO DE 20% DO VALOR LÍQUIDO, EXCLUINDO OS DESCONTOS LEGAIS E AS DEMAIS CONSIGNAÇÕES FACULTATIVAS. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
(0086150-13.2022.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Des(a). FERNANDO CERQUEIRA CHAGAS - Julgamento: 09/03/2023 - DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO.
DECISÃO QUE CONCEDEU A TUTELA PARCIAL DE URGÊNCIA, LIMITANDO OS DESCONTOS REALIZADOS A TÍTULO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NO CONTRACHEQUE DO AUTOR ATÉ O LIMITE DE 30% (TRINTA POR CENTO) DE SEUS VENCIMENTOS. IRRESIGNAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (BANCO MASTER),
ALEGANDO QUE O AUTOR/AGRAVADO ESTAVA CIENTE E DE ACORDO COM OS PRODUTOS CONTRATADOS COM O AGRAVANTE MASTER, TENDO SE BENEFICIADO FINANCEIRAMENTE DO SAQUE FÁCIL E DO CARTÃO DE BENEFÍCIOS CREDCESTA; QUE OS 02 (DOIS) PRODUTOS CONTRATADOS PELO AGRAVADO, EXCLUSIVAMENTE NO QUE SE REFERE AO AGRAVANTE MASTER, NÃO SÃO EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E SIM DECORRENTES DO CARTÃO DE BENEFÍCIOS CREDCESTA; QUE O REFERIDO CARTÃO DE BENEFÍCIOS CREDCESTA OFERECE UMA LINHA DE CRÉDITO EXCLUSIVA COM TAXAS REDUZIDAS E O ACESSO AO BENEFÍCIO PODE SER FEITO QUANDO NECESSÁRIO, DESDE QUE O SERVIDOR PÚBLICO TENHA LIMITE DISPONÍVEL E MARGEM CONSIGNÁVEL; QUE O CÁLCULO DO LIMITE DISPONÍVEL E DA MARGEM CONSIGNÁVEL, DE 20% (VINTE POR CENTO), CONFORME REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA (ART. 4o DO DECRETO 47.625 DE 27 DE MAIO DE 2021), NÃO É REALIZADO PELO AGRAVANTE MASTER, MAS SIM POR UMA EMPRESA PRIVADA CONVENIADA AO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, A CONSIGLOG; SENDO QUE O LIMITE MÁXIMO É DE 20% DO VALOR LÍQUIDO; QUE A LEI QUE SE APLICA AOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO É O DECRETO 47.625/21 E A LEI 7.107/21. REQUER A REFORMA DA DECISÃO.
ASSISTE RAZÃO AO BANCO MASTER ORA AGRAVANTE. O CARTÃO DE BENEFÍCIOS CREDCESTA NÃO É MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TRATA-SE DE CARTÃO DE BENEFÍCIOS, ADMINISTRADO PELO BANCO MÁXIMA (MASTER), ORA AGRAVANTE, QUE DISPONIBILIZA UM CARTÃO DE CRÉDITO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS, COM LINHA DE CRÉDITO ESPECIAL, E QUE POSSUI REGRAMENTO PRÓPRIO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS AO PERCENTUAL DE 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS QUE NÃO SE APLICA AO CARTÃO DE BENEFÍCIOS (CREDCESTA) CONTRATADO JUNTO AO BANCO AGRAVANTE. ART. 6, INCISO III DO DECRETO ESTADUAL No 45.563/2016, ALTERADO PELO DECRETO ESTADUAL No 47.561/2021. LIMITE ESPECÍFICO DE 20% DO VALOR LÍQUIDO, EXCLUINDO OS DESCONTOS LEGAIS E AS DEMAIS CONSIGNAÇÕES FACULTATIVAS, QUE FOI DEVIDAMENTE OBSERVADO PELO AGRAVANTE. PROVIMENTO DO RECURSO DO BANCO MASTER TÃO SOMENTE PARA DEFERIR A RETOMADA DOS DESCONTOS RELATIVOS AO CARTÃO DE BENEFÍCIOS CREDCESTA, MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DA DECISÃO AGRAVADA.
(TJ-RJ - AI: 00854174720228190000 2022002116593, Relator: Des(a). JUAREZ FERNANDES FOLHES, Data de Julgamento: 16/02/2023, DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/02/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. SUPERENDIVIDAMENTO. DESCONTOS EFETUADOS QUE COMPROMETEM O ORÇAMENTO MENSAL DO CONTRATANTE. DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA E DETERMINOU QUE OS RÉUS, LIMITEM A COMPENSAÇÃO DOS DÉBITOS CONSTITUÍDOS EM CONTA A 30% DOS VENCIMENTOS DO AUTOR. IRRESIGNAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
Quanto ao Banco Master, estamos diante de cartão de benefícios (Credcesta), o qual enseja a incidência de legislação específica, a saber o Decreto Estadual no 45.563/2016, alterado pelo Decreto Estadual no 47.625/2021. Assim, na forma do art. 6o do referido Decreto, para as consignações facultativas, poderá ser utilizado, na forma de cartão de benefício, o limite máximo de 20% do valor líquido excluindo os descontos legais e as demais consignações facultativas.
RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. (TJ-RJ - AI: 00031724220238190000 202300204397, Relator: Des(a). MARCIA FERREIRA ALVARENGA, Data de Julgamento: 28/03/2023, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/03/2023)

Assim, em análise preliminar, mostra-se que a r. decisão agravada, com relação ao Banco Master, não observou ao disposto no artigo 7o do
Decreto Municipal no 5.412/2013, alterado pelo Decreto no 8.935/2022, que estabelece regras específicas para a modalidade da operação de crédito em cartão de benefícios.

Posto isso,
dá-se parcial provimento
ao Recurso, para permitir, em confirmação da Tutela Recursal Provisoriamente Deferida, que o Banco Master, ora agravante, retome os descontos apenas referentes ao cartão CredCesta.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024